Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Falta de citação e de localização do veículo. Ausência de recolhimento das custas complementares Conversão não requerida. Carência de interesse processual. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal do autor.